Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708202-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LAURO PINTO CARDOSO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO DEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. INÉRCIA DO HERDEIRO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. ART. 1.784 C/C ART. 196 DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. CAUSA INTERRUPTIVA/SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado contra ato da Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos do Consultivo e de Tribunais de Contas da PGDF. O impetrante, ora recorrente, questiona o ato administrativo que reconheceu a prescrição da pretensão de exigir o crédito (indenização – equiparação salarial) devido ao seu genitor, Procurador Distrital aposentado, falecido em agosto de 2008. 2. Constatado que o requerimento para pagamento das parcelas restantes do crédito foi apresentado apenas em 2020, mais de cinco anos depois da ciência do crédito e do vencimento da última prestação devida, conclui-se que a pretensão está prescrita, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. 3. Diante do princípio da saisine (art. 1.784 do CC) e da regra prevista no art. 196 do CC, a inércia do herdeiro representante do espólio, ao não buscar o recebimento do crédito no tempo oportuno, ensejou a prescrição reconhecida no processo administrativo. 4. O impetrante/apelante, na qualidade de inventariante, não requereu, no tempo adequado, o recebimento das prestações devidas, apenas informou ao Juízo do inventário a existência de crédito administrativo, o que não é suficiente para influenciar o curso do prazo prescricional, tampouco para atrair a incidência da causa interruptiva prevista no art. 202, IV, do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto Federal no 20.910/32 e 202, inciso IV, do Código Civil, asseverando que a entrega do comunicado de falecimento pelo espólio, com o consequente pedido de registro administrativo necessário, para a Procuradoria Geral do DF, implica reconhecimento da habilitação do espólio no crédito e, ainda, a interrupção do prazo prescricional correlato. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto Federal no 20.910/32 e 202, inciso IV, do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012